Tribunal: TJMT
Processo: 1028845-21.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028845-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 630.379.121-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR TAMBÉM ENQUADRADA COMO CRIME – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ART. 237, §2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 407 DE 2010 E 169, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 – PRECEDENTES DO STJ – TESE DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RATIFICOU A PENA DE DEMISSÃO ANTERIORMENTE APLICADA – NÃO CABIMENTO – VÍCIO INDENTIFICADO EM AÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE SANADO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS APLICÁVEL AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES – CONTRARIEDADE AO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATÓRIO – NATUREZA JURÍDICA OPINATIVA –

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa
”.(AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.).

“
Tendo a servidora pleno conhecimento dos motivos que ensejaram a sua indiciação e apresentado regularmente a sua defesa escrita, e não sendo demonstrada nem sequer alegada a ocorrência de prejuízo, é inviável a declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief
”. (MS n. 20.052/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

O
parecer

jurídico
, não vincula a Administração Pública, uma vez que o aludido ato administrativo possui cunho meramente opinativo, sem
natureza
decisória, produzido em resposta à consulta administrativa, incapaz de criar ou extinguir direitos ou obrigações, não constituindo, portanto, ato
vinculativo
.

Não há como prosseguir na análise das supostas ilegalidades indicadas, pois o autor
deveria ter acostado aos autos cópia integral do Procedimento Administrativo Disciplinar, que culminou na aplicação da penalidade de demissão, documento este imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora, provar o
fato

constitutivo
do
direito
alegado.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Jeferson Silva de Souza
, reconheceu a prescrição do processo administrativo disciplinar, determinando por via de consequência, a imediata reintegração do requerente ao cargo de investigador de polícia.

Em suas razoes recursais, aduz o apelante, em suma, que “
não
que se falar em prescrição da pretensão de punir por parte da Administração Pública
”, pois “
o Processo Administrativo Disciplinar de n.º 825009/2011 foi instaurado para apurar a possível ocorrência de pratica do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, ocorrido em 28/10/2008
” de maneira que, “
ao contrário do que consta da sentença, o prazo prescricional não é de 05 (cinco) anos, mas, sim, o previsto na legislação penal, conforme prevê o artigo 169, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90
” (Id. 173090260, fl.03).

Pontua que, no decorrer do processo administrativo disciplinar observou-se o “
devido processo legal, tendo sido respeitadas as disposições concernentes ao caso, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo o Relatório Final
” de modo a respeitar “
todas as exigências previstas na legislação, indicando os dispositivos legais violados e as condutas efetivamente praticadas
” (Id. 173090260, fl.07).

Afiança que não prospera a tese de nulidade da decisão confirmatória de demissão, uma vez que “
o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça não declarou nula a mencionada decisão, nem, tampouco, declarou a nulidade do processo administrativo disciplinar, mas, sim, concedeu a segurança pleiteada, para que fossem suspensos os efeitos da decisão administrativa proferida pela autoridade impetrada em 06/04/2015, com a consequente reintegração do impetrante no cargo de Investigador de Polícia até que fosse instaurado o devido processo legal e observados os princípios do contraditório e ampla defesa
” (Id. 173090260, fl.08).

Reforça que tendo sido suprida “
a falha processual apontada no mandado de segurança
, (...),
perfeitamente possível a ratificação da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar n.º 825009/2011 para aplicar a pena de demissão ao apelado, razão pela qual o Ato n.º 2.062/2019 –
(...)
é válido e eficaz
” (Id. 173090260, fl.08).

Assegura que não merece acolhida a tese do apelado, de que se mostra necessária a observância dos fundamentos lançados no voto da Relatora do Conselho Superior de Polícia, Sra. Mara Rúbia de Castro Ferreira Carvalho, a qual, por ocasião do julgamento do recurso hierárquico interposto pelo servidor, opinou pela absolvição do apelado (Id. 173090260, fl.09).

Afirma que a tese do apelado “
de que não houve o respeito da regra contida no art. 209 da Lei Complementar Estadual n.º 155/2004, vigente à época da instalação da comissão processante, uma vez que a Sra. Manoela, na qualidade de denunciante, deveria ter sido ouvida antes do acusado para o fim de propiciar à defesa o exercício amplo do contraditório
”, também não merece prosperar, uma vez que “
uma vez que denunciante é aquele que comparece à sede do órgão correicional ou para ele encaminha notícia de ilícito perpetrado por policial civil
”, entretanto, no caso concreto “
nem a Sra. Manoela, nem qualquer outra testemunha procurou, espontaneamente, à Corregedoria para denunciar os fatos, por isso, foram ouvidas como testemunhas por provocação do agente de estado
” (Id. 173090260, fl.10).

Verbera que deve ser rechaçada a premissa ventilada na peça vestibular de não participação no crime de homicídio qualificado, ao argumento de e que “
inexistem provas robustas
” para sustentar a condenação, pois “
a prática dos ilícitos administrativos restou comprovada no processo disciplinar, sendo sugerida a reprimenda máxima pela Autoridade Processante e ratificada pela maioria dos membros do Conselho Superior de Polícia
” (Id. 173090260, fl.11).

Declina que, em observância ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação do estado de Mato Grosso, deve ser reformada o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais uma vez que “
não foi observada a isenção
concedida ao Estado de Mato Grosso pelo artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603, de 27.12.2001, com a redação dada pela Lei Estadual n.º 11.077/2020
” (Id. 173090260, fl.11).

Assevera que, no mesmo viés, deve ser alterado o termo inicial do juros de mora, para que estes sejam fixados da partir da citação nos termos do art. 240 do CPC e 405 do Código Civil (Id. 173090260, fl.12).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 173090260, fl.12).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 173090304).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 174562169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, se faz necessário pontuar o
princípio da independência das instâncias
, segundo o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à sanção administrativa a ser aplicada ao servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
esferas criminal e administrativa são independentes
, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

In casu
, diante do exame do andamento processual da Ação Penal nº 0006306-29.2008.8.11.0064 promovida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de 04 (quatro) réus, dentre eles, o apelado Jeferson Silva Souza, verifica-se que a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desta Egrégia Corte, à unanimidade, nos termos do voto de relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrido Jeferson, “
mantendo incólume a sentença de pronúncia em relação a sua pessoa
”.

O aludido acórdão restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR: 1. NULIDADE PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONTRA A VIDA FORMULADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO FORMULADO PELOS SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – ACOLHIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA NESSE TÓPICO – 4.
PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA DOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES EM RLAÇÃO AOS DELITOS CONEXOS – INACOLHIMENTO– EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– 5. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO E DOS SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A tese de inépcia da denúncia deve ser levantada antes da prolação da sentença de pronúncia, sob pena de preclusão, o que não foi realizado pela defesa do segundo recorrente, que se manteve silente acerca da matéria na resposta à acusação e nas alegações finais, só vindo a suscitá-la neste recurso. De mais a mais, conquanto o segundo recorrente argumente que a exordial acusatória não descreve de forma precisa os fatos delituosos e que tampouco individualiza as condutas ilícitas que lhes são imputadas, percebe-se claramente que a peça contém a exposição dos fatos criminosos e as suas circunstâncias, a qualificação do segundo recorrente e dos corréus, a classificação do crime e o rol de testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.
2. Deve ser mantida a pronúncia do primeiro recorrente quanto ao crime contra a vida, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
3. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva quanto ao crime contra a vida imputado aos segundo e terceiro recorrentes, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é a despronúncia de ambos, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
4. Não se impõe despronúncia quanto aos crimes conexos, quando presentes a prova da materialidade e os suficientes indícios da autoria delitiva. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser julgados pelo Conselho de Sentença juntamente com o delito doloso contra a vida.
5. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia rejeitada. No mérito, recurso do primeiro recorrente desprovido e dos segundo e terceiro recorrentes, parcialmente providos.

(N.U 1016507-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022,
Publicado no DJE 15/08/2022)

Desse modo, como as Cortes Superiores entendem que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas, o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva
não depende
do julgamento no âmbito criminal,
nem obriga a Administração a aguardar o desfecho
dos demais processos, bem como não implica em violação ao princípio da presunção da inocência, tenho que não há óbice para o exame do mérito da presente demanda.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, que a sentença combatida, reconheceu o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 169 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, uma vez que entre a instauração do PAD – que se deu em 20/09/2010, e o ato de demissão, publicado na data de 26/04/2019,

percorreu-se mais de 08 (oito) anos e meio.

Entretanto, pontua o Ente Federativo que, como o Processo Administrativo Disciplinar de n.º 825009/2011 foi instaurado em virtude de suposta participação do apelado em crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, ocorrido em 28/10/2008, cuja vítima era Leopoldo Luiz Jegorski, conforme noticiado no Inquérito Policial n.º 071/2008, incide na hipótese o §2º do art. 169 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, cujo teor indica que o prazo prescricional a ser aplicado é aquele previsto na legislação penal.

Com razão o recorrente.

Pois bem. Após minuciosa análise do caderno processual, constata-se que o fato que ensejou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD ocorreu em
28/10/2008
, e por outro lado, a sindicância fora instaurada em
20/09/2010
(Id. 173090263).

Desse modo, o prazo prescricional restou interrompido na data da publicação da portaria nº 393/2010 que instalou o Processo Administrativo em
20/09/2010
(Id. 173090263), voltando a fluir integralmente a partir de então:

A corroborar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO DISCIPLINAR
.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar, a qual se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar
(...). (MS 15.271/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 29/05/2020)

Quanto ao prazo prescricional aplicado entre a instauração da sindicância e o seu término, dispõe o §2º do art. 169 da Lei Complementar Estadual, cujo teor disciplina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, que quando a infração administrativa também for enquadrada como crime, aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação penal, vejamos:

“
Art. 169. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de

aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;

§ 1º O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.”

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime
” (destaquei).

No mesmo sentido, em observância ao princípio da especialidade, cumpre ressaltar que também é o que dispõe o art. 237, §2º da Lei Complementar 407 de 2010 que baliza a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, já que o apelado é investigador da aludida corporação. Vejamos:

“
CAPÍTULO VI DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 237 Extingue-se a punibilidade pela prescrição:

I - da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano;

II - da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses;

III - da multa ou suspensão em 02 (dois) anos;

IV - da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1º O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela abertura de Sindicância, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2º Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal
” (destaquei).

Nesta linha de raciocínio, como o Procedimento Administrativo Disciplinar fora instaurado para apuração do crime de Homicídio Qualificado, incide o disposto no Código Penal, observemos:

“
O crime de homicídio qualificado
prevê uma pena de reclusão de 12 a 30 anos:

Art. 121. Matar alguém:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II - por motivo futil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos
” (destaquei).

Quanto à prescrição o artigo 109, inciso I, do Código Penal, estabelece o seguinte:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze
” (destaquei).;

Nessa linha de raciocínio, impositivo registrar por oportuno, que em recente decisão proferida no corrente ano, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiterou seu posicionamento firmado desde o ano de 2020, no sentido de que “
caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal
” (AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

A propósito, a situação examinada pela Corte Superior é análoga ao caso dos autos, uma vez que o recorrente, também ocupante do cargo de Investigador de Polícia Civil Estadual, insurgiu-se contra aplicação da sanção de demissão em virtude da prática de ato tipificado como crime,
do mesmo modo como na hipótese em apreço
.

O aludido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME.
PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL
. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal.

Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa.

2. "No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada."

(AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022) 3. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no RMS n. 70.986/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Forçoso concluir, portanto, que não há que se falar em prescrição no caso concerto, pois como o crime de homicídio qualificado, possui pena máxima de 30 (trinta) anos, incide o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. art. 237, §2º da Lei Complementar 407 de 2010 e do art. 169, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Afastada a aludida prejudicial, passo ao exame do mérito propriamente dito, em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação.

Pois bem. Ressai dos autos, em apertada síntese, que Jeferson Silva de Souza propôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1028845-21.2020.8.11.0041 em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a declaração de reconhecimento do direito à reintegração ao seu cargo, além de todas as vantagens retroativas pertinentes (Id. 173090697, fl.35).

Afirmou na peça vestibular, que quando ocupava o cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, fora aberto contra si o Processo Administrativo Disciplinar nº
011/2010/CGPJC/MT
com o intuito de se apurar a participação em crime de homicídio qualificado cometido contra Leopoldo Luiz Jegorski, em 28/10/2008, por meio de disparos de arma de fogo.

No decorrer das investigações, o laudo da perícia balística indicou que a arma de fogo apreendida, utilizada para ceifar a vida de Leopoldo Luiz Jegorski, era de propriedade do servidor.

Após o regular tramite do processo administrativo, na data de 06 de outubro de 2011 fora aplicada a pena de demissão, entretanto após a interposição de pedido de reconsideração direcionado ao então Governador do Estado, Sr. Silval da Cunha Barbosa, este entendeu pela Absolvição do mesmo, determinando o imediato “
retorno ao status quo ante
”. (Id. 173090200, fls.02 e 03).

Posteriormente, o Governador da gestão seguinte, Sr. Pedro Taques, em observância à recomendação da Procuradoria do Estado, declarou a nulidade da decisão que determinou a revisão da pena de demissão aplicada em desfavor de Jeferson da Silva, de modo a manter “
incólume a decisão
” anterior que havia aplicado a “
pena de Demissão do Serviço Público Estadual
” (Id. 173090202, fl.05).

Tal ato se deu em acolhimento a recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, cujo teor indicou que o Procurador do Estado que havia elaborado a manifestação nº 28/2014, favorável à reconsideração, não detinha “
competência expressa e formal
” para tal, além de ter indicado fatos novos, sem demonstrar ou especificar os mesmos. (Id. 173090202, fl.05)

Entendendo não ter havido observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, o autor da presente ação impetrou Mandado de Segurança perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o qual fora distribuído a relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, que por sua vez reconheceu a nulidade do ato dada a inobservância dos aludidos princípios constitucionais.

Observemos a ementa do Julgado Colegiado:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ATO DE DEMISSÃO - RECONSIDERAÇÃO PELO GOVERNADOR ANTECESSOR E REVISTO NA NOVA GESTÃO – DECISÃO PREJUDICIAL AO IMPETRANTE - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE PROCESSUALIZAR A EXTINÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS BENÉFICOS - NULIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA.

A inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em sede de revisão de ato administrativo, que determinou a demissão de servidor admitido por concurso público acarreta a nulidade desta.

Há necessidade de processualizar a extinção de atos administrativos benéficos, com vista a garantir a participação do destinatário que será prejudicado com a sua extinção.

(N.U 0046610-24.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E

COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Ato contínuo, após ter sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobreveio a decisão de lavra do atual Governador do Estado. Sr. Mauro Mendes, no sentido de manter “
integralmente a decisão publicada no DOE nº 26510, do dia 06/04/2015 que anulou a decisão que revisou a sanção de demissão ao recorrente, publicada no DOE nº 26438 de 17/12/2015
”, pontuando ainda, que “
por consequência, resta mantida a decisão que aplicou a pena de demissão do servidor público estadual
” (Id. 173090211, fl.108).

Por corolário, fora publicada a Portaria nº 2.062/2019, indicando que fora “
suprida a falha processual apontada no Mandado de Segurança nº 46610/2015
”, aplicando-se por via de consequência, a pena de demissão (Id. 173090205).

Contra tal ato administrativo, argumentou o apelado na peça inaugural que “
a decisão proferida pelo ex-governador, publicada no dia 06/04/2015, no DOE 26510, foi declarada nula pelo e. TJMT, através do Mandado de Segurança n. 46610/2015
”, logo, não seria passível de convalidação pelo atual Chefe do Executivo (Id. 173090697, fl.15).

Entretanto, diferentemente do que fora
insistentemente defendido pelo apelado
, tanto na seara administrativa, como também na presente demanda judicial, o Mandado de Segurança em questão,
não declarou a nulidade
do Ato Administrativo que determinou a revisão da pena de demissão, mas apenas e tão somente concedeu a segurança para
a)
suspender os efeitos da aludida decisão e ainda,
b)
ordenar a reintegração do impetrante no cargo de investigador de polícia, até que fosse instaurado o devido processo legal em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever a literalidade do dispositivo do voto vencedor de relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira:

“
Isso posto, restando demonstrada a lesão a direito líquido e certo do impetrante,
concedo a segurança pleiteada
, no sentido de que
sejam suspensos os efeitos da decisão administrativa
proferida pela autoridade impetrada em 06/04/2015
(fls. 171/174), com a consequente reintegração do impetrante no cargo de Investigador de Policia,
até que seja instaurado o devido processo legal e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

É como voto
. (destaquei) (Id. 173090203, fl.09).

Dessa forma, como fora franqueado ao apelado o pleno exercício das prerrogativas atinentes aos princípios do contraditório e ampla defesa nos Processos Administrativos nº 431172/2018 e 662182/2018, resta sanada a ilegalidade expressamente indicada no Mandado de Segurança nº 46610/2015, de maneira que não há que se falar na impossibilidade de confirmação do ato anterior, posto que, repise-se, devidamente remediada irregularidade.

Nesta senda, incide o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é incabível a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar, quando possível o saneamento da irregularidade, dada a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO INCOMPETENTE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO
.
PROCESSO DISCIPLINAR
. COMISSÃO PROCESSANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. EXCESSO DE PRAZO. CONTROLE JURISDICIONAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR.

1. O prazo decadencial no mandado de segurança deve ser contado da data da impetração, mesmo quando tenha sido apresentado perante juízo incompetente. Precedentes.

2. Sendo a comissão do processo administrativo disciplinar, desde a sua instauração, regularmente composta por três servidores, com observância do disposto no art. 149 da Lei n. 8.112/1990, não há a configuração de nulidade do procedimento.

3. Esta Corte possui o entendimento de que não é vedada a substituição dos membros da comissão processante, desde que os novos integrantes preencham os requisitos legalmente estabelecidos, não havendo, ademais, óbice de que, eventualmente, exista um quarto servidor atuando como secretário.

4. Consoante o princípio da instrumentalidade das formas, encampado pela doutrina e jurisprudência também no processo administrativo, os atos serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram idealizados. Tal entendimento não preconiza a inobservância das formalidades nos procedimentos, mas somente a visão do processo pelo seu resultado.

5. Tendo a servidora pleno conhecimento dos motivos que ensejaram a sua indiciação e apresentado regularmente a sua defesa escrita, e não sendo demonstrada nem sequer alegada a ocorrência de prejuízo, é inviável a declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

6. Nos termos do art. 169, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo", sendo certo que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver a demonstração de prejuízo à defesa do servidor. Precedentes.

7. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Assim, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.

8. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, não obstante seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa.

9. Hipótese em que as provas produzidas em todo o procedimento administrativo convergiram no sentido da prática dos ilícitos disciplinares previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública e improbidade administrativa -, não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de demissão à servidora.

10. Ordem denegada.

(MS n. 20.052/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 10/10/2016.)

Por outro lado, também argumenta o servidor ora recorrido, que a decisão proferida pelo atual Governador Mauro Mendes, que ratificou a anterior, e culminou na aplicação da penalidade de demissão, estaria eivada de ilegalidade, uma vez que contraria o parecer emitido pela Procuradoria do Estado na primeira decisão que determinou a revisão da penalidade aplicada e o consequente retorno “
ao status quo ante
” do autor.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, o parecer não vincula o Chefe da Administração Pública, uma vez que o aludido ato administrativo possui cunho meramente opinativo, sem natureza decisória, produzido em resposta à consulta administrativa, incapaz de criar ou extinguir direitos ou obrigações, não constituindo, portanto, ato vinculativo.

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – LEI MUNICIPAL Nº. 3.313/2009 – ISENÇÃO ITBI, ISS E IPTU - PESSOAS
JURÍDICAS
QUE ATUAM NO RAMO DA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS QUE SE ENQUADRAM NO REFERIDO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL – RESPOSTA
CONSULTA ADMINISTRATIVA
-
ATO MERAMENTE OPINATIVO - AUSÊNCIA DE
NATUREZA
DECISÓRIA
OU DE EXECUTORIEDADE – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.
O ato administrativo que acolhe o
parecer
de assessoria
jurídica
, produzido em resposta à consulta administrativa formulada pela Impetrante/Apelada, possui cunho meramente opinativo, sem
natureza
decisória ou de executoriedade, não constituindo ato coator passível de ação mandamental.
(N.U 1005829-97.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

Vejamos,
mutatis mutandis
, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA TEOR DE PARECER OPINATIVO DE ÓRGÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PRECEDENTES.

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão que manteve o indeferimento da inicial de mandado de segurança impetrado contra parecer opinativo, exarado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal.

2. É incabível a impetração contra parecer meramente opinativo de procuradoria jurídica, quando for formulado em resposta à consulta administrativa, como no caso concreto, em razão da inexistência de coatividade intrínseca do referido ato. Precedentes: AgRg no RMS 26.720/MS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.6.2009; REsp 73.940/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 24.3.2003, p. 164.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 45.882/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016).

Ademais, ao contrário do fora sustentado na peça vestibular, o art. 79, da Lei 7.692/2002 da Lei Estadual de Processo Administrativo apenas estabelece a necessidade prévia de análise pela Procuradoria-Geral do Estado, nada dispondo acerca da obrigatoriedade da vinculação ao parecer elaborado pelo Advogado Público. Vejamos:

“
Art. 79 - Os recursos dirigidos diretamente ao Governador do Estado de Mato Grosso serão, previamente,
submetidos à Procuradoria-Geral do Estado,
para parecer, a ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias
”.

Desse modo, não há como acolher a tese de nulidade da decisão que determinou a demissão do servidor, em razão de hipotético vício de contrariedade ao parecer emitido pela Procuradoria do Estado.

Prosseguindo na análise da demanda, no que se refere às demais premissas ventiladas, a saber:
a)
não participação no crime de homicídio;
b)
incongruência da decisão proferida na seara administrativa, em confronto com os depoimentos prestados por Marcelo Santos Guimarães e Marcelo da Silva Massaneiro no Inquérito Policial nº

071/2008;
c)
incoerência dos depoimentos presta pela Sra. Manoela Priscila Thais Santos, e por fim,
d)
desrespeito a regra contida no art. 209 da Lei Complementar Estadual n.º 155/2004, vigente à época da instalação da comissão processante; tenho que tais teses sequer podem ser apreciadas uma vez que o autor ora apelado
deixou de colacionar
aos autos a Cópia Integral do Processo Administrativo nº 011/2010/CGPJC/MT.

Vale dizer, o apelado, em sua petição inaugural, limitou-se a trazer apenas
pequenas

frações
do Processo Administrativo Disciplinar em questão, dentre as quais, em sua grande maioria, nada mais são do que os recursos administrativos interpostos e suas respectivas decisões, além de cópia do inquérito Policial Inquérito Policial nº 071/2008 dando ênfase aos depoimentos que entendia serem os pertinentes.

Nessa linha de raciocínio,
não há como prosseguir na análise das supostas ilegalidades indicadas, pois o apelado
deveria ter acostado aos autos cópia integral do Procedimento Administrativo Disciplinar, que culminou na aplicação da penalidade de demissão, documento este imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelado, visto que, repise-se, foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON –
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração
.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Dessa forma, prevalece na hipótese, as prerrogativas de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação Anulatória ajuizada por
Jeferson Silva de Souza
.

Com julgamento do presente recurso, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024